Tribunal: TJMT
Processo: 1088839-61.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1088839-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGDA ANGELICA BENICIO MARTINS - CPF: 272.578.782-34 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1088839-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1088839-61.2024.8.11.0001

Recorrente:
Agda Angélica Benício Martins

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IGUALDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado Cível interposto pela autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de litispendência com processo de nº 1088837-91.2024.8.11.0001. A recorrente alegou ausência de identidade entre as causas de pedir e pleiteou o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se há litispendência entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil exige, para o reconhecimento da litispendência, a presença simultânea de identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

4.

A análise comparativa entre os processos evidencia a ausência de igualdade entre as causas de pedir, pois os descontos bancários questionados são distintos em natureza e fundamento.

5.

A inexistência de igualdade impede o reconhecimento da litispendência e afasta a extinção com base nesse fundamento.

6.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, é incabível o julgamento da lide desde logo quando a causa não estiver madura em razão de extinção prematura, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência não se configura quando há ausência de igualdade entre os pedidos e causas de pedir das ações comparadas.

2.

Reconhecida a extinção prematura do processo, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 337, §§ 2º e 3º, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado Cível nº 1040729-65.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, julgado em 22.4.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1088839-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1088839-61.2024.8.11.0001

Recorrente:
Agda Angélica Benício Martins

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Agda Angélica Benício Martins
.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 279635373)
:
indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o feito, por haver outra demanda (n.º
1088837-91.2024.8.11.0001), com o mesmo teor da presente ação, divergindo apenas quanto aos valores cobrados.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279635377): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a causa de pedir é distinta.

Contrarrazões
(Id. 279635381): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1088839-61.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1088839-61.2024.8.11.0001

Recorrente:
Agda Angélica Benício Martins

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença que reconheceu a litispendência destes autos com os de n.º
1088837-91.2024.8.11.0001 e
,
por essa razão, julgou extinto o feito.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da litispendência e a possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

O artigo 337, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil estabelece que a litispendência ocorre quando é proposta uma nova ação, idêntica à outra que já esteja em trâmite, do que se conclui que tal fenômeno processual somente ocorre quando a parte apresenta pretensão idêntica, contra o mesmo réu e cuja base seja, também, igual, ou seja, quando, em ambas as ações analisadas, tenham as partes, os pedidos e a causa de pedir exatamente iguais.

Do exame da ação n.º
1088837-91.2024.8.11.0001
, verifica-se que foi proposta contra o Banco Bradesco S.A., em razão de descontos indevidos em sua conta corrente, denominados “
CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-VIVO/MT”, “PAGTO ELETRON COBRANCA NET”, “GASTOS CARTAO DE CREDITO”, “PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO”, “PAGTO ELETRON COBRANCA CARRO”.

Já a presente ação foi proposta pelo consumidor, também em face de
Banco Bradesco S.A.,
em razão de supostos descontos com as denominações
“PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, “PAGTO ELETRON COBRANCA LUZ”, “TARIFA BANCARIA CESTA FACIL SUPER”.

Da análise desta demanda e da ação nº
1088837-91.2024.8.11.0001
, portanto, verifica-se que o objeto de ambas é distinto, considerando que se trata de causa de pedir diversa.

Logo, considerando que o objeto das demandas é distinto, tem-se a inocorrência da litispendência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Neire das Graças Lúcio de Almeida contra sentença que extinguiu, de ofício, o cumprimento de sentença ajuizado nos autos da ação nº 1040729-65.2023.8.11.0001, sob o fundamento de identidade com a demanda anterior de nº 1045685-61.2022.8.11.0001, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e litispendência, além de aplicar multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00. A recorrente sustenta a distinção entre os pedidos formulados nas duas ações, tanto em relação aos períodos pleiteados quanto à natureza das verbas cobradas, requerendo a anulação da sentença extintiva e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as ações de nº 1040729-65.2023.8.11.0001 e nº 1045685-61.2022.8.11.0001, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada e litispendência; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a extinção, de ofício, do cumprimento de sentença fundado em suposta coisa julgada, sem a propositura de ação rescisória; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé diante da conduta da parte autora no ajuizamento da nova ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de coisa julgada ou litispendência exige a presença cumulativa de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A ação anterior limitou-se à cobrança do adicional de 1/3 sobre 15 dias de férias nos exercícios de 2017 a 2021, enquanto a presente ação abrange o pagamento integral de 45 dias de férias e o respectivo adicional sobre os exercícios de 2018 a 2022, com base na LC/MT nº 50/1998, configurando objeto e fundamentos jurídicos distintos.

A autora excluiu, expressamente, os valores já demandados na ação anterior, conforme indicado na petição inicial e na planilha de cálculos, o que reforça a ausência de duplicidade de pedidos.

A sentença que originou o cumprimento já havia transitado em julgado, e a execução já havia sido iniciada, sendo inviável o reconhecimento de coisa julgada material por meio de decisão de ofício na fase executiva, devendo ser observada a via própria da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe a intenção de induzir o juízo a erro ou a reiteração temerária de pedidos idênticos, o que não se verifica, uma vez que a autora atuou com transparência e lealdade processual, em conformidade com o art. 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de ofício do cumprimento de sentença por suposta coisa julgada somente é cabível quando presentes, cumulativamente, identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre quando as ações versam sobre períodos distintos e fundamentos jurídicos autônomos.

A alegação de coisa julgada após o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da execução deve ser veiculada por ação rescisória, sendo incabível a extinção de ofício na fase de cumprimento.

A multa por litigância de má-fé não se aplica quando a parte autora atua com boa-fé e lealdade processual, excluindo valores já cobrados em ação anterior e diferenciando os pedidos(...)

(N.U 1040729-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025